Tribunal: TJDFT
Processo: 0728005-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0728005-19.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CREUZA MARIA DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 48915305) interposto por CREUZA MARIA DA SILVA em face da r. decisão (ID 48915306) proferida pela MMa. Juíza de Direito Substituta em Plantão, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada pela agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL. A douta Magistrada singular deferiu, em parte, o pedido de antecipação de tutela para “determinar ao DISTRITO FEDERAL a inserção do nome da requerente no Sistema de Regulação de leitos da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, bem como que o efetivo fornecimento do leito de UTI, ocorra em conformidade com os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) da Secretaria de Saúde”. Em regime de plantão, a eminente Desembargadora Plantonista, Maria Ivatônia Barbosa dos Santos deferiu a liminar nos seguintes termos (ID 48918212): Ante o exposto, defiro a liminar requerida, e determino ao DISTRITO FEDERAL que, após inclusão do nome da requerente no Sistema de Regulação de leitos da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, transfira a paciente para leito de UTI da rede pública de saúde, com o suporte cardiológico necessário; na falta deste, para leito de UTI da rede privada, com os suportes necessários; prazo: 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (cinco mil reais), que incidirá até o cumprimento da decisão judicial, nos termos do art. 537, §4o do CPC. É o relato do essencial. Do exame dos autos, verifico que tenho entendimento semelhante àquele estampado na r. decisão proferida em regime de plantão. Segundo o entendimento jurisprudencial assente nesta Corte de Justiça o direito à saúde e à vida se constituem bens por excelência, garantidos pela Constituição Federal, cujo artigo 196, caput, determina ser dever do Estado o amparo à saúde. Com efeito, de uma análise perfunctória, própria dessa fase, está devidamente demonstrada a necessidade de a agravante ser internada em UTI, com o suporte cardiológico avançado, haja vista seu delicado quadro clínico, conforme se vê do relatório médico de ID 48916411. Por tais fundamentos, ratifico a r. decisão proferida pela Desembargadora Plantonista. Cumpram-se as determinações do r. decisório de ID 48918212. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador